Tribunal: TJSP
Processo: 2155662-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento. Erro material, obscuridade, omissão e contradição não verificados. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em recurso de agravo de instrumento. Erro material, obscuridade, omissão e contradição não verificados. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Não cabimento. Objetivo dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, sempre deve ser a integração, ao acórdão recorrido, da correção de erro, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.